Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. MULTA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato dos autos configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Na mesma esteira, a natureza jurídica do instrumento é de contrato de adesão, conforme artigo 54 da legislação consumerista, tendo em vista a prática costumeira de elaboração unilateral do contrato pela construtora ou incorporadora.
2. A escassez de mão de obra consiste em caso fortuito interno, pois inerente aos riscos da atividade exercida pela construtora e pela vendedora de imóveis, não configurando causa excludente da responsabilidade civil. 3. O atraso na entrega do imóvel, por culpa exclusiva dos fornecedores, caracteriza mora.
4. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, a multa contratual prevista no contrato firmado entre as partes é devida e tem natureza de cláusula penal compensatória (artigo 409 do Código Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.